Tribunal: TJDFT
Processo: 0754356-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelaparte autora na ação de divórcio cumulada com alimentos visa à majoração do percentual fixado a título dealimentosprovisórios.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de divórcio litigioso c/c com partilha de bens e alimentos conjugais ajuizada pela parte ora agravante, em que pede afixação dos alimentos provisionais em dois salários-mínimos; (ii) os alimentos provisórios foram fixados no patamar de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo; (iii) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a imediata majoração dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-cônjuge.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação civil prevê que, com base no dever de mútua assistência, podem ser fixados alimentos em prol de cônjuge ou companheiro necessitado (CC, art. 1.654, “caput” e §1o).
5. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, porém, outro elemento deve ser analisado quando da prolação da decisão, qual seja: a capacidade para o trabalho de quem recebe a prestação alimentícia.
6. No caso concreto, os alimentos provisionais foram fixados em favor da parte autora (ex-cônjuge) no percentual de setenta por cento do salário-mínimo, pelo prazo de dezoito meses.
7. A despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, porquanto não comprovada a atual capacidade contributiva da parte agravada. A matéria deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (CC, art. 1.694, § 1o e art. 1.695).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.654, “caput” e §1o, 1.694, § 1o e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2069122, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma CíveL, DJe: 04.12.2025; TJDFT, acórdão 1388739, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, DJe: 24.1.2022; TJDFT, acórdão 1339947, rel. Des. Cruz Macedo, Sétima Turma Cível, DJe 26.5.2021; TJDFT, acórdão 2071539, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe: 09.12.2025.